Tribunal: TJPA
Processo: 0802438-19.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802438-19.2022.8.14.0037

APELANTE: SAMUEL DE SEIXAS DOS SANTOS, ALAN SANTANA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONSUMAÇÃO DO DELITO CONFIGURADA. INADMISSIBILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMAS DE FOGO E BRANCA COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ALAN SANTANA DE SOUZA e SAMUEL DE SEIXAS DOS SANTOS contra sentença que os condenou à pena de 08 anos, 08 meses e 05 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 196 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II, V e VII, e §2º-A, inciso I, do Código Penal). Consta nos autos que os denunciados, em concurso de pessoas, subtraíram bens das vítimas mediante emprego de armas branca e de fogo, com grave ameaça, violência e restrição de liberdade, sendo contidos no local após inversão da posse da res furtiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o delito deve ser reclassificado como roubo tentado, em razão da recuperação imediata dos bens subtraídos; e (ii) analisar a legalidade da aplicação das majorantes previstas nos incisos II, V e VII do §2º e no §2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consumação do roubo configura-se com a inversão da posse do bem subtraído, mesmo que por breve tempo, conforme o disposto na Súmula 582 do STJ. Os réus subtraíram joias e as colocaram em seus bolsos, afastando a vigilância direta das vítimas, o que comprova a consumação do crime.

A palavra das vítimas, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, sendo corroborada por depoimentos das testemunhas e dos policiais militares, além do auto de apreensão de objetos, que demonstram de forma coesa e verossímil a materialidade e a autoria do delito.

A causa de aumento pela restrição de liberdade está devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas, que foram amarradas e submetidas a ameaças durante a execução do crime, conforme registrado nos autos.

O emprego de armas de fogo e branca foi demonstrado pelo auto de apreensão, depoimentos e pela jurisprudência consolidada do STJ, que admite a presunção do potencial lesivo das armas, ainda que não periciadas, em virtude do impacto psicológico causado nas vítimas.

O aumento da pena em 2/3 foi corretamente fundamentado, em conformidade com o disposto no §2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal, considerando o concurso de agentes e as circunstâncias do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e com recuperação imediata da res furtiva.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância em crimes patrimoniais.

O potencial lesivo da arma, mesmo sem perícia, pode ser presumido pelo impacto psicológico causado nas vítimas.

A aplicação de majorantes no crime de roubo deve observar os elementos constantes nos autos e os fundamentos previstos na legislação penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 157, §2º, II, V e VII, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 582.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Samuel De Seixas Dos Santos
e
Alan Santana De Souza
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-os pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, incisos II, V e VII e §2º-A, inciso I, do CPB,
aplicando-lhes as penas privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 196 (cento e noventa e seis) dias multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões, a defesa pugnou pelo reconhecimento
da causa de diminuição de pena em razão da tentativa; a declaração de nulidade parcial da sentença, em virtude da ausência de fundamentação quanto à causa de aumento referente à restrição de liberdade das vítimas, com o consequente afastamento de sua aplicação; o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma branca; e o afastamento da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, devido à ausência de potencialidade lesiva e à inexistência de laudo pericial.

A defesa de Samuel de Seixas dos Santos, r
equer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, em razão da tentativa, bem como o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, por fim, a reforma da dosimetria, alegando que na terceira fase, o magistrado sentenciante aumentou a pena na fração de 2/3 (dois terços) sem apresentar fundamentação adequada.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo não provimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que,
no dia 17.12.2022, por volta de 07h30, na Rua Dom Floriano, nº. 934, Bairro Penta, nesta cidade de Oriximiná, os denunciados ALAN SANTANA DE SOUZA e SAMUEL DE SEIXAS DOS SANTOS, subtraíram, em concurso de pessoas, restringindo a liberdade das vítimas, com emprego de arma branca e à mão armada, bens pertencentes às vítimas Erik Thiago da Silva Costa, José Adailton dos Reis da Costa, Rodrigo Gonçalves, Sergiane e Eluzairi Maria da Silva Costa, incidindo, portanto, no delito tipificado no art. 157, §2º, incisos II, V e VII e §2-A, inciso I do Código Penal.

Segundo o apurado, no dia, horário e local supramencionado, os denunciados, em união de desígnios, foram até a residência das vítimas, oportunidade em que estavam munidos de armas de fogo, do modelo espingarda e um revólver, bem como arma branca do tipo faca, e tocaram o interfone do imóvel, sendo que nesse primeiro momento renderam a vítima de prenome Sergiane e adentraram na casa, dando início à ação criminosa. Em ato contínuo, quando já estavam no interior do imóvel, mais precisamente em dos quartos da residência, renderam as vítimas José Adailton dos Reis da Costa e Eluzairi Maria da Silva Costa, os amarrando, agredindo e ameaçando, exigindo a entrega de quantia em dinheiro, entretanto, aquelas afirmavam não possuir. Em dado momento, a vítima José Adailton conseguiu se soltar das amarras em que o mantinha imobilizado, partindo para luta corporal com um dos denunciados, ocasião em que um dos seus filhos entrou no quarto e conseguiu ajudá-lo, tomando a arma do outro indivíduo. A subtração estava ocorrendo, com a localização de jóias, e os acusados as guardavam nos bolsos das roupas que trajavam, enquanto buscavam mais elementos para subtração, consumando o crime em comento. Após o exaurimento do roubo, todavia, antes de saírem do imóvel, os denunciados foram contidos pelas vítimas José Adailton, Rodrigo e Erik, oportunidade em que Eluzairi e sua filha, foram buscar ajuda na vizinhança, sendo acionado a Polícia Militar, que se dirigiu ao local e conduziu ALAN e SAMUEL até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. A vítima Rodrigo Gonçalves narra em seu depoimento que um dos denunciados o mordeu enquanto o imobilizava, tendo ficado com as marcas em seu corpo. Em sede de inquérito, os denunciados permaneceram em silêncio.

Nas razões, ambos
pleiteiam a reclassificação do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas para a modalidade tentada
,
não merece razão a defesa.

Conforme as provas anexadas aos autos, constata-se que a
tentativa de desclassificação para roubo tentado é incabível. Os autos evidenciam que houve a inversão da posse da
res furtiva
,
ainda que por curto período.

Nesse sentido, conforme os depoimentos, os réus subtraíram diversas joias, colocando-as nos bolsos, configurando a retirada dos bens da esfera de vigilância das vítimas.

Relevante frisar o disposto na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Dessa forma, a consumação do delito resta configurada, sendo inadmissível a alegação de que se trata de roubo tentado.

A materialidade do crime foi comprovada pelo auto de apreensão de objetos como armas e munições, constantes no inquérito policial. Da mesma forma, a autoria, diante dos depoimentos das vítimas, testemunhas e policiais militares que foram uníssonos, demonstrando coesão e verossimilhança. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, é de suma relevância, especialmente quando corroborada por outras provas.

As Defesas pugnaram as causas de aumento previstas no §2º, I e VII, e §2º-A, I, do art. 157 do Código Penal,
não merece acolhimento
.

Ocorre que estas foram corretamente aplicadas, conforme demonstram os autos, a
restrição de liberdade
restou claramente comprovada pelos depoimentos e demais provas. E o e
mprego de arma branca e arma de fogo
, com os objetos que foram apresentados no auto de apreensão e corroborados por depoimentos. Ademais, importante frisar que o STJ entende que, mesmo sem perícia ou apreensão, o potencial lesivo da arma pode ser presumido pelo impacto psicológico na vítima.

Além disso, o aumento da pena em 2/3 foi corretamente fundamentado, de forma idônea em conformidade com o disposto no §2º-A, I, do art. 157 do Código Penal.

Em síntese, diante do robusto conjunto probatório, não há fundamentos para reconhecer o crime como tentado ou afastar as majorantes aplicadas. A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada e em estrita observância à legislação penal
, mostrando-se apto a ser mantido em sua integralidade.

Logo, não há o que se falar em reforma da reprimenda, pois aplicada de forma proporcional e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena definitiva fixada em 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e em 196 (cento e noventa e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/02/2025